Tribunal: STJ
Processo: 0371265-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038503 - PR (2025/0371265-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PRISCILA DE OLIVEIRA QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA MITSUI HARA - MG200524
THAIS LUCIMARA DA SILVA - PR095574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
BENEFÍCIO
ANTERIORMENTE
CONCEDIDO.
RÉ
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
-
art. 318
A do Código de Processo Penal.
2. A agravante foi flagrada em contexto de tráfico de drogas, enquanto já cumpria prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico por outro processo de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de criança
menor de 12 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, à luz do
-A do Código de
art. 318
Processo Penal, considerando a reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva da agravante, evidenciada pela prática de tráfico de drogas enquanto
cumpria prisão domiciliar, demonstra a inadequação da medida menos gravosa e a necessidade de
manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
5. A presença de cinco crianças na residência, incluindo o filho da agravante, em ambiente
dominado pelo tráfico de drogas, onde foram apreendidos entorpecentes (crack e cocaína),
embalagens plásticas e simulacro de arma de fogo, caracteriza situação excepcional que
Documento eletrônico VDA52294203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a1b3774c-9b58-438b-aa16-44bb2a1ec897

desautoriza a concessão da prisão domiciliar, em conformidade com o
da Constituição
art. 227
Federal e os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão domiciliar não pode ser
utilizada como salvo-conduto para a reiteração criminosa, prevalecendo a proteção efetiva da
ordem pública e do interesse dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, especialmente em ambiente familiar com
crianças expostas ao tráfico de drogas, configuram situação excepcional que desautoriza a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
-A do Código de
art. 318
Processo Penal.
2. A prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática de novos crimes,
devendo prevalecer a proteção da ordem pública e o interesse superior das crianças.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A e 318-B; CR/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.214/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 762.521/MS, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a1b3774c-9b58-438b-aa16-44bb2a1ec897

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038503 - PR (2025/0371265-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PRISCILA DE OLIVEIRA QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA MITSUI HARA - MG200524
THAIS LUCIMARA DA SILVA - PR095574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO
POR PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO
DELITIVA. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. RÉ COM
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. G
RAVIDADE CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318-A do Código de Processo Penal.
2. A agravante foi flagrada em contexto de tráfico de drogas, enquanto já cumpria prisão
domiciliar com monitoramento eletrônico por outro processo de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de criança
menor de 12 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do Código de
Processo Penal, considerando a reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva da agravante, evidenciada pela prática de tráfico de drogas enquanto
cumpria prisão domiciliar, demonstra a inadequação da medida menos gravosa e a necessidade
de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

5. A presença de cinco crianças na residência, incluindo o filho da agravante, em ambiente
dominado pelo tráfico de drogas, onde foram apreendidos entorpecentes (crack e cocaína),
embalagens plásticas e simulacro de arma de fogo, caracteriza situação excepcional que
desautoriza a concessão da prisão domiciliar, em conformidade com o art. 227 da Constituição
Federal e os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão domiciliar não pode
ser utilizada como salvo-conduto para a reiteração criminosa, prevalecendo a proteção efetiva da
ordem pública e do interesse dos menores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, especialmente em ambiente familiar
com crianças expostas ao tráfico de drogas, configuram situação excepcional que desautoriza a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de
Processo Penal.
2. A prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática de novos crimes,
devendo prevalecer a proteção da ordem pública e o interesse superior das crianças.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A e 318-B; CR/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.214/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 762.521/MS, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.11.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por PRISCILA DE OLIVEIRA QUEIROZ
de decisão na qual indeferi liminarmente o
(e-STJ, fls. 36-41).
habeas corpus
A defesa alega, em suma, que "a paciente responde por tráfico de drogas sem
violência, e não há qualquer indício de risco direto às crianças — inclusive, o próprio decreto
prisional não aponta prova de que os menores estivessem expostos a perigo concreto." (e-STJ, fl.
47).
Assevera que "a noção de “situação excepcionalíssima” criada pela jurisprudência
deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziar a norma protetiva do art. 318-A." (e-
STJ, fl. 47).
Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos.
O Tribunal de origem negou a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, sob os seguintes argumentos:

"[...]
Conforme se extrai dos elementos preliminares dos autos — boletim de ocorrência,
auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais, mídias juntadas e auto de
constatação provisória da substância entorpecente —, verifica-se que a paciente foi
flagrada em contexto inequívoco de tráfico de drogas, em residência monitorada a
partir de informações do setor de inteligência da Polícia Militar.
Na oportunidade, os agentes avistaram a corré Larissa em típica conduta de
comercialização espúria, dispensando drogas pela janela a outro indivíduo em troca
de numerário.
Constatado o flagrante, os policiais adentraram no imóvel e encontraram a paciente
PRISCILA em seu quarto, manuseando e embalando substâncias entorpecentes para
pronta distribuição, sendo apreendido em seu poder um expressivo conjunto de
materiais ilícitos: 26g de cocaína in natura, 47 buchas da mesma substância já
fracionadas, 82,1g de crack, além de 28 pedras fracionadas do mesmo entorpecente,
01 tesoura, embalagens plásticas, 01 simulacro de arma de fogo e R$ 1.066,00 em
espécie.
O auto de exibição e apreensão atestou o vínculo direto da paciente com os ilícitos,
os quais deram ensejo à denúncia oferecida pelo Ministério Público (mov. 57.1), já
recebida (mov.
107.1), tendo, inclusive, a instrução processual se desenvolvido (movs. 143.1 a
143.4).
Deve-se ainda ressaltar a extrema gravidade concreta da conduta pois, no momento
do flagrante, havia na residência cinco menores de idade, entre os quais se
encontrava um dos filhos da paciente, circunstância que evidencia desprezo absoluto
pelo bem-estar das crianças, expostas a ambiente dominado pelo tráfico.
A gravidade é reforçada pelo fato de que a paciente se encontrava em prisão
domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos n. 0004178-59.2025.8.16.0045,
também em razão de crime de tráfico de drogas, o que evidencia clara propensão à
reiteração delitiva. Em outras palavras, mesmo beneficiada por medida menos
gravosa, a paciente persistiu em se dedicar à atividade criminosa, desafiando
frontalmente a autoridade judicial.
Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

Esse cenário demonstra não apenas a presença do , como fumus comissi delicti
também do , impondo-se, assim, a necessidade de manutenção da prisão preventiva
periculum libertatis como única medida capaz de assegurar a ordem pública e a
credibilidade da Justiça.
A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas demonstram, de forma
inequívoca, a periculosidade social da paciente e justificam a necessidade da
manutenção da custódia cautelar. Esse entendimento está em plena consonância com
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a
quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliadas ao contexto fático,
são elementos aptos a demonstrar a gravidade concreta do delito e a necessidade da
segregação preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido, destacam-se os
seguintes precedentes da Corte:
[...]
Em relação ao pleito de restabelecimento da prisão domiciliar, é certo que a paciente
é mãe de crianças nascidas em 31.08.2021 e 26.12.2019 (mov. 1.5), circunstância
que, em tese, poderia autorizar a concessão da benesse, nos termos dos artigos 318,
inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal.
Todavia, o caso em apreço apresenta situação excepcionalíssima, a afastar a
aplicação da prisão domiciliar. Como já consignado na decisão liminar, a medida
como também
anteriormente concedida à paciente não apenas se mostrou ineficaz,
desnaturou a própria finalidade do instituto, que busca, em regra, compatibilizar a
execução cautelar com a proteção do melhor interesse dos filhos menores.
Ocorre que a paciente, mesmo agraciada com a custódia domiciliar, persistiu na
prática criminosa, transformando o ambiente familiar em espaço de fracionamento e
comércio de drogas, expondo seus filhos a uma realidade de grave vulnerabilidade
social e moral. Assim, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária não
apenas para a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, mas
também como forma de assegurar, em concreto, a proteção integral das crianças, em
conformidade com o artigo 227 da Constituição Federal e com os princípios
norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dessa maneira, o cárcere da paciente, longe de configurar mero prejuízo à sua
família, apresenta-se, no atual estágio processual, como medida que afasta os
menores de um ambiente nocivo e dominado pela ilicitude, resguardando-lhes,
paradoxalmente, o desenvolvimento em condições mais dignas.
Caracteriza-se, portanto, hipótese excepcional a desautorizar a concessão ou
restabelecimento da prisão domiciliar, impondo-se a manutenção da custódia
preventiva.
A corroborar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, alinhado ao entendimento
desta corte de Justiça, tem reconhecido que a prisão domiciliar não pode ser utilizada
como salvo- conduto para a reiteração criminosa, devendo prevalecer, nesses casos, a
proteção efetiva da ordem pública e do próprio interesse dos menores:
[...]
CONCLUSÃO Portanto, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, voto para e
conhecer o . denegar Habeas Corpus." (e-STJ, fls. 13-17; sem grifos no original)

Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

Cumpre esclarecer que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do
Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela
domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
Em
, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski),
20/02/2018
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu
coletivo para: "[...]
habeas corpus
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e
da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei
13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto
perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais
" (sem grifos no
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
original).
Posteriormente, em
, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os
20/12/2018
arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 deste Código."

No caso, observa-se que o Tribunal de origem negou a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar, por reconhecer situação excepcional que evidencia reiteração
delitiva e gravidade concreta do tráfico, praticado na própria residência da agravante, na
presença de cinco crianças, entre elas seu filho, enquanto ela já cumpria prisão domiciliar com
monitoração eletrônica por outro processo de tráfico, evidenciando a inadequação da medida
menos gravosa e o risco à ordem pública.
Destacou, ainda, a apreensão, no interior do imóvel, de 26 g de cocaína in natura, 47
,
buchas da mesma substância já fracionadas, 82,1 g de crack, 28 pedras do mesmo entorpecente
além de tesoura, embalagens plásticas, simulacro de arma de fogo e R$ 1.066,00 em espécie.
Nesse contexto, portanto, em que verificada a habitualidade delitiva da agravante,
está caracterizada a situação excepcional prevista em lei que desautoriza a aplicação da benesse,
conforme jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos.
Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PLEITO DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
MÃE
DE
MENORES
DE
12
ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AGRAVANTE JÁ AGRACIADA COM PRISÃO DOMICILIAR E
VOLTOU
A
DELINQUIR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da
ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão e apreensão de
1301 pinos de cocaína, mais 55 pastilhas de ecstasy, na residência em que se
encontrava com seus filhos. Precedentes.
4. Pleito de prisão domiciliar. - Na espécie, verifica-se que se trata de ré reincidente
específica (1504126-59.2020.8.26.0344 execução 0008632-21.2021.8.26.0344) e
ostenta maus antecedentes, tendo sido condenada em um segundo processo pela
prática de outro delito de tráfico, este pendente de recurso. Além de que, a agravante
já foi agraciada com prisão domiciliar, no processo n. 1504126-59.2020.8.26.0344,
tendo voltado a delinquir. Precedente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 902.214/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTO RPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs,
a agravante foi flagrada com expressiva quantidade de substância entorpecente - a
saber, cerca de 17kg (dezessete quilos) de maconha - , além do fato de possuir
Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

diversas anotações criminais e uma condenação, todas pelo crime de tráfico de
drogas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública.
3. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como
sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar
a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
(Precedentes)
4. Da mesma forma, a negativa de prisão domiciliar teve como lastro o fato de ela
possuir diversas passagens criminais e uma condenação, todas por tráfico de drogas.
(Precedentes.)
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 762.521/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
30/11/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:32
Código de Controle do Documento: 637e0523-df7e-4329-9ed5-0441693bf023

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.503 / PR
Número Registro: 2025/0371265-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104827420258160045 00974245020258160000 104827420258160045 974245020258160000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNA MITSUI HARA
ADVOGADOS : BRUNA MITSUI HARA - MG200524
THAIS LUCIMARA DA SILVA - PR095574
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: PRISCILA DE OLIVEIRA QUEIROZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PRISCILA DE OLIVEIRA QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNA MITSUI HARA - MG200524
THAIS LUCIMARA DA SILVA - PR095574
Documento eletrônico VDA52267229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: a14f15a6-4c6b-4424-abcf-6610cdcbc9ac

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: a14f15a6-4c6b-4424-abcf-6610cdcbc9ac